Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edwaldo Feliciano e Feliciano e Morais Comércio de Vinhos Ltda. - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Vinícola Campestre Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que aviaram almejando o reconhecimento de irrisoriedade do valor penhorado via sistema Sisbajud, a declaração de que o imóvel constrito, de titularidade do primeiro agravante, caracteriza-se como bem de família, e, outrossim, a desconstituição das constrições sob o prisma de que não observada a ordem legal de preferência de penhora. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, determinando-se a desconstituição das penhoras realizadas. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença no qual a agravada busca o recebimento da quantia de R$1.298.583,31 (um milhão duzentos e noventa e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos). Aduziram que, efetivadas pesquisas via sistema Sisbajud, fora realizado bloqueio, que, posteriormente fora convertido em penhora, da quantia de R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), em conta da segunda agravante, e o montante de R$2.328,14 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), das contas de titularidade do primeiro agravante, totalizando a monta de R 2.374,13 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Pontuaram que, ademais, fora realizada a penhora do imóvel situado na QN 05, conjunto 17, lote 19, Riacho Fundo/DF, de propriedade do primeiro agravante. Consignaram que, devidamente intimados, apresentaram impugnação à penhora, na qual alegaram, em suma, que o valor bloqueado era irrisório se comparado ao valor do débito, assim como o imóvel penhorado é utilizado pelo primeiro agravante como bem de família, acrescendo que, em que pese terem comprovado o alegado por meio de documentos, o Juízo a quo optara por rejeitar a impugnação apresentada e manter as penhoras realizadas. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que resultaram desacolhidos. Aludindo ao teor do prefixado no artigo 836 do estatuto processual, verberaram que, ao determinar o bloqueio de ativos localizados em contas de sua titularidade, o Juízo a quo não observara que não se deve levar a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Defenderam que, na espécie, o valor do débito perseguido pela agravada é de R$1.516.166,93 (um milhão, quinhentos dezesseis mil, cento sessenta e seis reais e noventa e três centavos), fato que ensejara custas judiciais no montante de R$ 241,68 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta oito centavos), ao passo que o valor bloqueado na conta do primeiro agravante fora de R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), descerrando que o valor bloqueado na conta deste não será suficiente sequer para pagar de forma integral as custas iniciais do processo, motivo pelo qual deve ser imediatamente liberado. Aduziram que, ao analisar a impugnação que aviaram, o magistrado a quo apreendera que o registro realizado pelo primeiro agravante perante o cartório imobiliário tendo como objeto o imóvel penhorado, destacando-o como bem de família, pode ser considerado como fraude à execução, pois realizado após a distribuição do cumprimento de sentença, havendo assentado, ainda, que tal registro demonstra a má-fé do primeiro agravante, e, por isso, não o reconhecera como bem de família voluntário. Agitaram a inocorrência de fraude à execução na espécie, porquanto inexistira alienação do imóvel hábil a caracterizar a situação prevista no artigo 792, inciso IV, do estatuto processual, havendo o primeiro agravante gravado o imóvel como bem de família antes mesmo da prolação de qualquer determinação de sua constrição. Sustentaram que, ainda que não se entenda pela constituição do bem de família voluntário, o primeiro agravante teria comprovado, por meio de documentos colacionados na impugnação, que o bem no qual reside se enquadra como bem de família legal, porquanto utilizado como sua residência, sendo o único bem registrado em seu nome. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edwaldo Feliciano e Feliciano e Morais Comércio de Vinhos Ltda. - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Vinícola Campestre Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que aviaram almejando o reconhecimento de irrisoriedade do valor penhorado via sistema Sisbajud, a declaração de que o imóvel constrito, de titularidade do primeiro agravante, caracteriza-se como bem de família, e, outrossim, a desconstituição das constrições sob o prisma de que não observada a ordem legal de preferência de penhora. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, determinando-se a desconstituição das penhoras realizadas. Segundo o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de i) que os valores penhorados não podem ser considerados irrisórios, ii) da inviabilidade de, defronte os elementos colacionados aos autos, reconhecer-se que o imóvel penhorado no executivo caracteriza-se como bem de família, e, iii) da inexistência de violação ao preceituado no artigo 835 do estatuto processual, rejeitara a impugnação aviada pelos ora agravantes. A decisão guerreada[1] fora prolatada nos seguintes termos, in verbis: “(...) Realizada a penhora de valores e deferida a penhora de um imóvel, a parte executada apresentou impugnação à penhora, alegando que o bloqueio realizado via SISBAJUD é irrisório, que o imóvel penhorado é bem de família e que não foi respeitada a ordem de preferência da penhora. Intimada, a parte credora se manifestou, alegando inépcia da impugnação, bem como que a parte executada não reside no imóvel e que a escritura pública de instituição de bem de família foi realizada no dia 09/11/2021, em flagrante má-fé e fraude à execução, haja vista que o devedor foi notificado para pagar o débito em 11/09/2021. DECIDO. Inicialmente no que se refere à inépcia da impugnação, esclareço à parte credora que após o deferimento da penhora, não obstante ainda não ter sido realizada a averbação, a parte devedora já pode apresentar impugnação, principalmente porque foi intimada para tanto. Quanto ao valor bloqueado, não pode ser considerado irrisório, haja vista que a soma dos valores bloqueados corresponde à quantia total de R$ 2.374,13, o que é suficiente para o pagamento das custas processuais e pode ser utilizado para os demais gastos que a parte credora eventualmente terá a fim de localizar bens passíveis de penhora. No que tange à alegação de que o bem penhorado se trata de bem de família, do cotejo dos autos, verifica-se que a instituição de bem de família voluntário mediante escritura lavrada no dia 09/11/2021, após a intimação da parte para realizar o pagamento do débito e, inclusive, de manifestação nos autos, apresentando impugnação, configura flagrante fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, haja vista que no momento da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Em que pese se tratar de bem sujeito à registro, não se aplica a súmula 375 do STJ, haja vista que o bem não foi alienado e a questão não envolve direito de terceiros. Ademais, resta flagrante a má-fé do executado em eleger o imóvel como bem de família somente após o início do cumprimento de sentença, a fim de impossibilitar a eventual penhora do imóvel. Assim, a a parte executada deverá comprovar todos os requisitos estabelecidos na Lei 8.009/90, especialmente que não possui outros imóveis, já que declara possuir outros bens, e que reside no imóvel haja vista que não foi encontrado no local em nenhuma diligência. Em relação à ordem de preferência da penhora, verifica-se que foi realizada a penhora de dinheiro, que o devedor possui um veículo e que foi deferida a penhora de um imóvel. A penhora do dinheiro encontrado nas contas bancárias e do veículo são evidentemente insuficientes para a quitação do débito que ultrapassa a quantia de um milhão e meio de reais, de forma que o deferimento da penhora do imóvel antes de eventual penhora do veículo não fere o disposto no art. 835 do CPC. Ressalto que o artigo citado traz uma ordem de preferência e não de obrigatoriedade, sendo mais célere e eficiente, quando o débito possui um valor elevado, como é o caso dos autos, a penhora dos bens que possuem maior valor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID n. 115204402. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor da quantia penhorada conforme comprovante de ID n. 114230228, acrescida de correção monetária e juros de mora, se houver. Intime-se o executado para comprovar que o imóvel penhorado cumpre os requisitos do bem de família legal, bem como para apresentar os documentos indicados pelo credor na petição de ID n. 116670369. Ademais, defiro ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para juntar certidão de matrícula do imóvel que pretende indicar à penhora. Int. (...)” Alinhadas essas premissas, no tocante à alegação de irrisoriedade do valor penhorado em comparação ao valor do crédito executado, razão não assiste às agravantes. É que afigura-se irrelevante o fato de o valor penhorado em contas do primeiro agravante corresponder a menos de 1% (um por cento) do valor do crédito executado, notadamente se, considerado conjuntamente com os demais valores constritos, alcançam importe substancial. Com efeito, ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que legítima a penhora das quantias de R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R$ 2.328,14 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), encontrada em contas bancárias de titularidade de ambos os agravantes, para satisfação parcial do débito exequendo. Ainda que não sejam suficientes para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Deve ser registrado que, de conformidade com a regra albergada no art. 836 do Código de Processo Civil, apenas há óbice à realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ocorre que não se afere essa circunstância na hipótese, pois, trata-se de penhoras de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade dos executados, que, somadas, alcançam montante substancial. Com efeito, o montante penhorado, ainda que pouco expressivo defronte o crédito perseguido, será integralmente revertido para o adimplemento de parte do débito executado, legitimando a constrição. Destaca-se, ainda, que a execução se faz no interesse do credor e a ele se faculta a adoção de todas as medidas de constrição tendentes à satisfação do crédito e admitidas no ordenamento jurídico. Destarte, a penhora de valor pouco expressivo, por si só, não enseja o desbloqueio do numerário, notadamente quando o próprio credor postulara a manutenção da constrição, com o correspondente decote do crédito executado. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito’ (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados’. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido.”(REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Deflui do aduzido, então, que sob a ótica da irrisoriedade do valor penhorado, não sobeja possível a desconstituição do ato constritivo, devendo ser apreciada, alfim, a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel constrito, de titularidade do primeiro agravante, situado à QN 05, conjunto 17, lote 19, Riacho Fundo/DF. Quanto ao ponto, o provimento arrostado consignara que, conquanto inaplicável a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça à espécie, uma vez que o imóvel não fora alienado e a questão não alcança direito de terceiros, sobejaria patente a má-fé do executado, ora primeiro agravante, em eleger o imóvel como bem de família somente após o início do cumprimento de sentença, como forma de obstar eventual constrição do bem. Do detido cotejo dos autos subjacentes, afere-se que, efetivamente, o primeiro agravante instituíra como bem de família o imóvel individualizado como “Lote no 19 do Conjunto 17 da QN 05 do Setor Habitacional Riacho Fundo”, com área de 144,50 metros quadrados, matrícula no 29.400, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[2]. Sucede que aludida instituição perfectibilizara-se em 09/11/2021, ao passo que o subjacente cumprimento de sentença fora deflagrado em 11/03/2021, havendo sido recebido e determinada a intimação dos executados, ora agravantes, para pagamento do débito, em 12/04/2021[3], ato processual realizado, quanto ao primeiro agravante, em 10/09/2021[4]. Ou seja, o primeiro agravante gravara o imóvel como bem de família quando já ciente da existência do executivo deflagrado em seu desfavor. Sob essa realidade, efetivamente, a conduta levada a efeito pelo primeiro agravante insere-se na preceituação apontado pelo legislador processual como caracterizadora de fraude à execução. É que, nos termos do disposto no artigo 792, inciso IV, do estatuto processual, se, ao tempo da alienação ou da oneração do bem, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, resta configurada hipótese de fraude à execução. Trasladada a disposição legal para o caso concreto, sobeja irrefragável que a instituição insere-se na definição de “oneração” destacada pelo legislador, pois grava o imóvel, tornando-o indisponível. Destarte, inviável, sob esse prisma, reconhecer-se a legitimidade da instituição efetivada pelo primeiro agravante, e, conseguintemente, a impenhorabilidade que pretendera atribuir ao bem, pois perfectibilizada a indicação quando o executado já possuía ciência do executivo contra si deflagrado, que, registre-se, alcança quantia muito superior ao valor venal do imóvel em testilha. Ultrapassada a análise da questão sob essa perspectiva, remanesce a apreciação da matéria à luz do argumento de que o imóvel penhorado usufrui de intangibilidade sob a perspectiva legal. Registre-se, de início, que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinente à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, o agravante não produzira qualquer prova evidenciando que é proprietário unicamente do imóvel penhorado e que nele reside com sua família, cingindo-se a formular essa alegação, sem qualquer lastro material. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[5]. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[6] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. No caso, conforme pontuado, fora noticiado no feito subjacente que o agravante declarara à Receita Federal ser proprietário de outros dois imóveis[7], informação que o insurgente não lograra infirmar, e, outrossim, do cotejo dos autos da ação executiva não sobejam elementos que indicam que reside ele no imóvel nomeado. De acordo com as informações coligidas aos fólios, notadamente o aviso de recebimento encaminhado ao logradouro indicativo do imóvel, com a finalidade de intimação deste executado, não fora ele localizado no endereço[8]. Dessa constatação deflui a evidência de que o primeiro agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitado ao primeiro agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que explora comercialmente o imóvel. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que o primeiro agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 117637232 (fls. 269/270), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [2] - ID Num. 115204403 (fls. 222/224), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [3] - ID Num. 88609950 (fl. 92), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [4] - ID Num. 102839965 (fl. 153), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [5] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [6] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [7] - ID Num. 116670369, p. 10 (fl. 265), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [8] - ID Num. 95004721 (fls. 143/144), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009.